Tribunal: TJES
Processo: 5002075-15.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002075-15.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GILSON SILVA ALVES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002075-15.2022.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: GILSON SILVA ALVES

JUÍZO DE ORIGEM: SÃO MATEUS – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Sessão Virtual - 20 setembro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
em face da r. sentença que acolheu os pedidos feitos à exordial.

Em suas razões sustenta a reforma da r. sentença ID 5516694 para que seja reconhecida a inexistência de dever de indenizar o recorrido pelos prejuízos suportados quando da necessidade de conserto de sua geladeira, em razão de vários picos de energia ocasionados pela má prestação de serviços por parte da concessionária.

Não houve a apresentação de contrarrazões recursais. É o que cumpre constar.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, devido preparo realizado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A recorrente alega a existência de nulidade no
decisum
atacado, tal que teria ocorrido cerceamento de defesa, ante a necessidade de realização de prova pericial ao deslide do caso concreto.

Pois bem. Não assiste razão o argumento suscitado pela recorrente por que as provas documentais que acompanham os autos são suficientes à justa conclusão do juízo
a quo
, mormente porque, caso a recorrente tivesse realmente interesse de que o equipamento danificado fosse verificado por um assistente especializado de sua escolha, poderia ter feito no momento em que o recorrido solicitou administrativamente o ressarcimento por danos elétricos causados em seu equipamento, conforme previsto no art. 206, da resolução nº 414/2010, no entanto, manteve-se inerte, limitando a negar o pedido com base apenas na informação de que não houve perturbação na rede elétrica que possa ter afetado a unidade consumidora.

Ultrapassada a preliminar aventada, passo ao exame do mérito.

DO MÉRITO

Trata-se de ação indenizatória, ajuizada pelo recorrido pretendendo o ressarcimento do dano material suportado em razão do conserto de sua geladeira, em razão de oscilação na rede elétrica.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Ao verificar os autos entendo que a recorrida não se desincumbiu do ônus acima, limitando-se a invocar a necessidade de prova pericial ao deslide da controvérsia.

Desta feita, ei de concordar com o juízo sentenciante que concluiu da seguinte forma, vejamos;

Conforme se observa dos fatos narrados na inicial, bem como dos documentos de Ids 13352610/13352613, a parte autora teve seu refrigerador danificado em razão das interrupções bruscas do fornecimento de energia de sua residência.

Conforme é sabido, ao presente caso se aplica as regras do CDC, restando patente a responsabilidade objetiva da Escelsa.

Sobre o tema colaciono precedentes:

INDENIZATÓRIA. QUEIMA DE APARELHO DEVIDO À OSCILAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FREEZER. COMPROVADOS OS DANOS E O NEXO DE CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO CDC . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO É DECORRENTE DA INEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 37 , § 6º DA CF . RESSARCIMENTO DEVIDO APENAS QUANTO AOS PREJUÍZOS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS (ART. 333 , I , DO CPC ). SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001965193, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em 21/01/2009)

CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. SOBRETENSÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA LEVANDO À QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICO. LAUDO TÉCNICO COMPROVANDO A OSCILAÇÃO DE ENERGIA ALEGADA. É devida a reparação dos danos causados pela falha no fornecimento de energia elétrica quando o dano e o nexo causal são devidamente demonstrados. Restando demonstrado que o aparelho de televisão foi danificado devido a uma sobretensão, caracterizada se mostra a responsabilidade objetiva da ré. Sentença de primeiro grau mantida por seus próprios fundamentos.RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71000794008, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 15/09/2005)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA FORNECEDORA FRENTE AO CONSUMIDOR. Caso em que houve danos aos equipamentos do autor por falha no fornecimento de energia consistente em oscilação da energia. As correspondências enviadas ao consumidor denotam que a concessionária embora admita ter havido o evento refere que este não seria capaz de provocar as avarias reclamadas. Todavia, contraditoriamente, efetuou o ressarcimento do conserto da impressora na via extrajudicial. Em relação aos demais itens (transformador e luminária), em que pese não negue as avarias, não indenizou em razão de o pedido ter sido feito fora do prazo, o que, no entanto, não restou comprovado nos autos. Assim, demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre o evento (oscilação da energia) e os danos causados nos equipamentos e aparelhos do autor. Os danos materiais no valor de R$ 515,00 restaram comprovados pelo orçamento e notas fiscais (fls. 03/05). Em sendo a responsabilidade da concessionária pela falha na prestação de serviços objetiva, estando comprovado o nexo causal entre o fato e o dano, impõe-se à concessionária o dever de indenizar. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71004837878, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 12/08/2014)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA FORNECEDORA FRENTE AO CONSUMIDOR. Caso em que houve danos ao aparelho de TV do autor por falha no fornecimento de energia consistente numa forte descarga elétrica. A ré limita-se a dizer que não houve registro de ocorrência no dia do fato. Todavia, no documento por ela trazido (fl. 39) consta ter havido interrupção da energia, ainda que por poucos segundos, bem como ocorrência de temporal. E, neste sentido, é de conhecimento notório que em dias chuvosos, é comum a falta ou queda de energia, podendo ocasionar danos aos aparelhos e equipamentos dos usuários. O autor trouxe aos autos laudo técnico a evidenciar que a TV foi avariada por descarga elétrica (queima de placas), demonstrando, portanto, o nexo de causalidade entre o fato e os danos. Salienta-se que embora solicitada a reparação dos danos na via extrajudicial, não logrou a concessionária proceder na vistoria do aparelho, abrindo mão da prova que eventualmente poderia afastar a alegação do autor. Ainda, o orçamento de fl. 39, no qual constam as peças avariadas, comprova os danos materiais pretendidos (R$ 1.320,00). Em sendo a responsabilidade da concessionária pela falha na prestação de serviços objetiva, estando comprovado o nexo causal entre o fato e o dano, impõe-se à concessionária o dever de indenizar. Diante disso, impõe-se a manutenção pelos seus próprios fundamentos, com os devidos acréscimos.

RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71004595674, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 08/04/2014) CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA TER A OSCILAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA OCASIONADO A QUEIMA DOS APARELHOS. DEVER DE INDENIZAR OS PREJUÍZOS MATERIAIS, POIS DECORRENTES DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. A prova carreada aos autos é farta no sentido de que a queima dos equipamentos da parte autora se deu por oscilação da rede de energia elétrica (fls. 13/18), inclusive, no documento de fls. 14, declara a parte ré que "[...] os níveis de tensão encontram-se na faixa considerada como crítica.". Não bastasse isso, em resposta à reclamação efetuada pelo demandante, confessa a demandada, às fls. 37, que "Após as leituras constatou-se a necessidade de realização de obra, que ocorreu nos prazos regulatórios, com previsão para ser executada em campo até a primeira quinzena de 2012." Diante da demonstração da falha na prestação dos serviços, é dever da concessionária ré ressarcir a quantia gasta pelo autor no conserto dos eletrodomésticos (R$ 850,00). Quantum indenizatório que não foi objeto da inconformidade, com o que não comporta alteração. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Recurso improvido. (Recurso Cível Nº 71004770749, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Francisco Gross, Julgado em 31/01/2014).

RECURSO INOMINADO . CONSUMIDOR . ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA FORNECEDORA FRENTE AO CONSUMIDOR. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. Caso em que houve danos aos equipamentos da autora em decorrência de falha no fornecimento do serviço consistente em oscilação da energia. Em sendo a autora esposa do titular da unidade medidora, bem como também usuária dos serviços prestados pela ré, evidenciada sua legitimidade ativa para demandar contra a concessionária na busca de indenização pelos danos sofridos em decorrência de oscilação na rede de energia. Embora a recorrente sustente a inocorrência de eventos que poderiam ter causado danos aos aparelhos, os documentos trazidos aos autos demonstram que, após realização da vistoria, indicou assistência técnica credenciada para o conserto, sendo emitidos laudos técnicos e orçamentos, inclusive. Presumido, portanto, tenha constatado a avaria e que esta teria sido causado por falha na energia elétrica, pois do contrário sequer teria encaminhado ou indicado a assistência técnica credenciada, deixando ao encargo do consumidor a escolha e o conserto dos aparelhos, como de praxe. Assim, não afastado pela concessionária o nexo de causalidade e, sendo a responsabilidade desta objetiva, impõe-se o dever de indenizar. Os danos materiais, por sua vez, restaram comprovados pelos orçamentos de fls. 47/48. Embora não evidenciada a impossibilidade no cumprimento de sentença (obrigação de consertar os aparelhos), na medida em que possui assistências técnicas credenciadas, o que está claro nos autos, mas considerando o tempo decorrido desde o fato (mais de dois anos), bem como para possibilitar a reparação de maneira mais célere, desde já possível converter a obrigação de fazer em perdas e danos consistente no pagamento à autora dos danos materiais orçados na quantia de R$ 490,00, devidamente corrigido pelo IGPM (somente índices positivos) e acrescido de juros de mora. RECURSO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71004591848, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 08/04/2014).

Isto posto, entendo que a demandada deverá ser condenada a ressarcir o valor despendido com o conserto do referido refrigerador.

Nesse sentido,
comunga-se com a r. sentença em reconhecer que existe ato ilícito indenizável a ser compensado pela recorrente
,
votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão, inclusive no que tange ao pagamento dos danos materiais
.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

DECISÃO
: Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DOS RECURSOS INTERPOSTOS
e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada. Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)